Tribunal: TJPA
Processo: 0803605-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803605-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: WLADIMIR PANTOJA GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECÍFICO. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID 19. IMPOSSIBILIDADE. NÃO JUNTOU DOCUMENTO QUE COMPROVE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO. CONHECIMENTO EM PARTE. ORDEM DENEGA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus Liberatório com
pedido Liminar,
impetrado pela Defensora Pública, em favor de
WLADIMIR PANTOJA GONÇALVES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém – VEP/RMB, nos autos de execução penal n° 0013688-19.2006.8.14.0401.

Alega a impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, por ter-lhe sido negada prisão domiciliar, em face dos riscos de contaminação pelo COVID-19, citando a Recomendação n° 62, do CNJ, quanto à preservação de epidemias no Sistema Penitenciário Nacional e a prevenção da saúde pública; postulando, ainda, a progressão de regime, pelas mesmas justificativas.

Ao final, pugna pela concessão de liminar e, no mérito, a confirmação da ordem.

Indeferida a liminar foram solicitadas as informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações (ID: 3019801) os autos foram encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo parcial conhecimento do writ, não conhecendo a progressão do regime pois não esta elencada a pandemia como um dos requisitos, conhecendo, apenas, o pedido referente a prisão domiciliar.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O writ não serve como substitutivo recurso (agravo em execução). Portanto, a parte referente a antecipação da progressão do regime em razão do COVID-19 não conheço, além de que não há documentos que comprove que o paciente figura no grupo de risco.
Alega, somente, que em razão de um caso positivo de COVID-19 no sistema penitenciário, em presidio diverso
do qual se encontra o apenado, já coloca em risco a sua vida.

Quanto à prisão domiciliar, conheço e passo a analisa-lo.

Cita a impetrante a Resolução nº 62 do CNJ, mas não anexa qualquer documento que comprove que o paciente se encontra incluso no grupo de risco, apenas explicita, incansavelmente, a probabilidade de proliferação no sistema carcerário da contaminação em razão da “
AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS NO MESMO AMBIENTE, IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE UM METRO COM OS DEMAIS PRESOS, INEXISTÊNCIA DE VACINA DE H1N1, INEXISTÊNCIA DE MÁSCARAS, tais elementos são concretos e vulnerabilizam o apenado ainda mais, pelo simples fato de ESTAR RESPONDENDO A UMA PENA DE PRISÃO.”

Transcrevo parte que interessa ao caso das informações do juízo coator:

“[...] Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.”

Informo, também, que o magistrado da Vara de Execuções Penais ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, manifestou-se nos seguintes termos,
verbis:

“É indiscutível que medidas preventivas estão sendo adotadas para resguardar a saúde dos detentos, seus familiares e servidores públicos da pandemia do COVID-19, em observância ao instituto supremo da dignidade da pessoa humana e sem desvirtuar a execução penal.

No caso dos autos, a mera alegação da Defesa da existência da pandemia sem sequer mencionar que o apenado esteja doente não se revela suficiente para a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram tomadas, nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

ISTO POSTO, por não estar caracterizada a hipótese excepcional de prisão domiciliar, INDEFIRO o pedido, nos termos do art. 117 da LEP. (
Número do documento: 20042314111293900000002905458)
”

O paciente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio: 0012429-31.2003.8.14.0401 (art.157, § 2°, CP), 0012416-96.2003.8.14.0401 (art. 157,
caput
, CP) e 0004736-98.2008.8.14.0201 (Art. 157, § 3º e 297,
caput
, CP), atualmente cumprindo pena no regime semiaberto.

Portanto, não verifico no caso em análise qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, que foi devidamente fundamentada, muito menos observo a inclusão no grupo de risco (Resolução nº 62 do CNJ), razão pela qual conheço do writ, em parte, e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 04/06/2020